Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711409-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA, TIAGO SANTOS DA SILVA, DEIVIDE BRUNO LOPES SENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID Num. 32979897. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022 17:31:54. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador